Tribunal: TJDFT
Processo: 0725427-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
1. A assinatura no acordo extrajudicial não supre a falta de citação do réu, ainda mais quando desacompanhada de advogado regularmente constituído, não sendo hipótese de comparecimento espontâneo, não ocorrendo, portanto, a angularização da relação jurídica.
2. Acordo extrajudicial celebrado antes da citação tem como consequência a perda do interesse de agir e a extinção do processo sem resolução do mérito.
3. Se não houve o aperfeiçoamento da relação jurídica com a citação, não é possível a suspensão do processo, não se aplicando o contido no art. 313, inciso II, do CPC, inexistindo, ainda, violação ao princípio da congruência, previsto no art. 492, do CPC.
4. Recurso conhecido e improvido.